Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709543-28.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELTRONIC BRASIL LTDA APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E S P A C H O Diante da desistência do recurso requerida no ID 37607402, retire-se o presente processo de pauta. Após, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator